Tribunal: TJMT
Processo: 1047615-15.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047615-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CATARINO DOS SANTOS - CPF: 064.905.201-33 (PACIENTE), VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), RAFAEL BATISTA CASTILHO - CPF: 371.330.358-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ARRUDA SILVA - CPF: 066.295.661-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO PEREIRA - CPF: 002.715.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS - CPF: 568.683.591-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. “SALVE” APLICADO POR SUPOSTO INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
MODUS OPERANDI
QUE JUSTIFICAM A VALIDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante de paciente preso juntamente com outros suspeitos pela suposta prática de tortura qualificada mediante sequestro, convertendo-a em prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia
.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva decretada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos; (ii) estabelecer se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 315, do CPP, com base na gravidade concreta da conduta, elementos colhidos em flagrante e depoimentos convergentes da vítima e dos policiais.

2. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, revelando que o paciente, suposto integrante de organização criminosa, teria participado da prática de tortura contra a vítima com privação de alimentos e insulina, agressões físicas e sequestro, como forma de castigo imposto por facção criminosa.

3. A atuação do paciente, em tese, na condição de “disciplina” da facção Comando Vermelho, responsável por executar punições no chamado “tribunal do crime”, evidencia risco concreto à ordem pública e elevado grau de periculosidade. A mera alegação de que presenciou o ato na condição de mero expectador trata-se de versão isolada nos autos e demanda o aguardo da necessária instrução probatória na origem, sendo, neste momento, insuficiente para revogar a prisão preventiva.

4. O envolvimento, ainda que em tese, do paciente com a facção

criminosa “Comando Vermelho” e o
modus operandi
utilizado reforçam o
periculum libertatis
e a necessidade de segregação, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme precedentes do STF, STJ e desta Corte.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
e a vinculação do agente a organização criminosa demonstram risco à ordem pública e à efetividade da persecução penal. 2. A fundamentação baseada em elementos concretos dos autos, como depoimentos e dinâmica do crime, é idônea para justificar a medida extrema. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6º, 310, § 2º, 312, 313 e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF
– HC 202.217/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 22/08/2021.
STJ
– AgRg no HC n. 812.204/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/09/2023.
TJMT
– Enunciado 43, da TCCR; N.U 1017327-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/10/2021; N.U 1034162-50.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por Daniel Vitor Teixeira do Carmo em favor de
LUIZ HENRIQUE CATARINO DOS SANTOS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos do Inquérito Policial n. 1001307-49.2025.8.11.0022, em sede de audiência de custódia, homologou o flagrante, convertendo este em prisão preventiva, ao afundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme decisão que se vê no Id. 338808376 – p. 125-137.

Em suas razões (Id. 338808367) o impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, tendo se baseado em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, bem como que a mera menção à suposta vinculação do paciente com facção criminosa não é suficiente para justificar a custódia cautelar.

Alega que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (residência fixa, primariedade técnica e jovem idade), o que tornaria desnecessária a medida extrema, sendo plenamente viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319, do CPP, notadamente a monitoração eletrônica, em seu entender, suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Postula, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura mediante a fixação de cautelares alternativas, requerendo, ao final, a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 338808370 a 338808372 e 338808376.

Liminar indeferida (Id. 338947383).

Informações prestadas no Id. 339728370.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem (Id. 339915380).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O paciente
Luiz Henrique Catarino dos Santos
foi preso em flagrante no dia 04/12/2025, juntamente com outros indivíduos, pela suposta prática de tortura qualificada mediante sequestro contra a vítima
André Luiz da Silva Santos
.

Os investigados são apontados como membros de facção criminosa (Comando Vermelho), ocupando posições de comando (disciplina) e teriam, em tese, praticado atos de tortura com privação de alimento e insulina, mantendo a vítima em cárcere.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, a desproporcionalidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Contudo, nenhuma das teses prospera.

O
Habeas Corpus
possui natureza excepcional, cabível apenas diante de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese dos autos. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos do caso, atendendo plenamente ao disposto nos arts. 312 e 315, do CPP.

O Boletim de Ocorrência n. 2025.391087 narra que:

(...) FOMOS SOLICITADOS VIA TELEFONE CELULAR DA VIATURA POR MORADORES DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NOS INFORMANDO QUE
DENTRO DE UM BAR (CASA ABANDONADA), AO LADO DA PRAÇA, ESTAVA ACONTECENDO O FAMIGERADO "SALVE" ONDE INTEGRANTES DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA ESTAVAM MANTENDO UM HOMEM EM CARCERE PRIVADO DESDE A MANHÃ DO DIA 04/12/2025, ONDE ESTAVA SEM COMIDA, AGUA E ERA AGREDIDO AMEAÇADO E TORTURADO A TODO MOMENTO, SENDO QUE O FATO ERA TRANSMITIDO POR VÍDEO CHAMADA PARA DETENTOS QUE SE ECONTRAM DETIDOS NA PENITENCIARIA MAJOR ELDORADO DE SÁ "MATA GRANDE" NO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
. SEGUNDO INFORMAÇÃO DA
VÍTIMA
ELE
FOI ABORDADO EM SUA CASA E COLOCADO A FORÇA DENTRO DE UM VEÍCULO E CONDUZIDO A UM BAR ABANDONADO
DEVIDO AO DESENTENDIMENTO EM UM BAR, POR ESTE MOTIVO
FOI LEVADO AO CONSELHO DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO E A TODO MOMENTO OS INFRATORES TRASMITIAM TODO O FATO POR LIGAÇÕES DE VIDEO CHAMADA VIA APLICATIVO
WHATSAPP
; QUE É DIABÉTICO E
IMPLORAVA PARA SE ALIMENTAR E TOMAR INSULINA ENQUANTO LEVA SOCOS, CHUTES E TAPAS NO ROSTO
. QUE
FICOU DESDE A MANHÃ DO DIA 04/12 ATÉ O HORÁRIO DA ABORDAGEM POLICIAL
. VALE RESSALTAR QUE AO CHECAR A VÍTIMA ANDRÉ LUIZ DA SILVA SANTOS FOI CONSTATADO QUE CONSTA EM SEU DESFAVOR UM MANDADO DE PRISÃO DE NÚMERO: 2000095-15.2023.8.11.0064.01.0001-04. COM DATA DE VALIDADE 21/02/2026. DA 4° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. QUE AO REALIZAR A CHECAGEM DOS SUSPEITOS, FOI VERIFICADO APÓS CHECAGEM AO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO QUE CONSTA EM DESFAVOR DO SUSPEITO RAFAEL BATISTA CASTILHO UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DE NÚMERO: 000078-10.2019.8.11.0020.01.0002-09 COM DATA DE VALIDADE 12/03/2034. DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ. COM O SUSPEITO FABIO FORAM ENCONTRADOS OS DOCUMENTOS E CARTÕES DA VÍTIMA COM SENHAS E DE DEMAIS PESSOAS QUE FORAM RELACIONADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. O QUE PODE SER UM POSSIVEL ROUBO DOS CARTÕES E DOCUMENTOS PESSOAIS DA VÍTIMA. QUE AMBOS OS SUSPEITOS FORAM ALGEMADOS E CONDUZIDOS PARA O PRIMEIRO PELOTÃO DE POLÍCIA MILITAR PARA ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E POSTERIORMENTE ENCAMINHADOS PARA DELEGACIA (...) (grifos meus) (Id. 338808370 – p. 22-26).

Verifico que em sua narrativa perante a autoridade policial, o paciente negou os fatos, dizendo que apenas obedeceu a ordem do Comando para estar no local, se tratando de mero espectador, admitindo, contudo, que já se envolveu com membros da aludida organização, tanto que sofreu salves anteriores. Confira-se:

(...) Que saiu do serviço as 17HS30 de 04/12/2025 quando passou um "neguim do cabelo vermelho" e disse "ó as 06hs é pra você está lá viu", apontando para o antigo bar de sua avó;
Que o depoente obedeceu, porque embora não seja faccionado, tem que obedecer a facção; Que já levou dois salves da facção, sendo no primeiro foi porque esfaqueou um cara e nesse foi castigado com cinquenta mangueiradas
, naquela época quem aplicou o castigo foi o finado "Motoca" e Mateus que está preso;
Que o segundo salve foi porque brigou no bar corujão e bateu em vulgo Cachorrão, e por isso levou cinquenta palmatórias
, e quem aplicou foi um tal de "Torto";
Que ontem portanto não estava aplicando castigo em ninguém
, e os caras que estavam lá nenhum deles foi conduzidos;
Que o depoente só estava lá porque Micuim disse que o depoente estava junto com ele na hora da briga dele com o senhorzinho que brigou com Micuim
; Que logo que chegou na casa, a polícia militar chegou também;
Que no pouco tempo que esteve no local não viu em nenhum momento ele (André) ser agredido; Que portanto não praticou salve contra ninguém e nem é faccionado
; (...) (grifos meus) (Id. 338808370 – p. 49-52).

A segregação cautelar do paciente foi decretada com os seguintes fundamentos:

Dada a palavra ao representante do Ministério Público, manifestou- se pela decretação da prisão preventiva dos flagrados, dada a gravidade concreta dos fatos e seus envolvimentos com o crime organizado (...).

(...).

Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que
os flagrados foram detidos em estado de flagrância pelo cometimento do crime em comento, eis que presos durante a prática do delito
.

Além de os autos revelarem que os presos pertencem a organização criminosa Comando Vermelho e inclusive estariam praticando o delito de tortura a mando da referida facção.

(...).

A prisão preventiva dos custodiados
FABIO ARRUDA SILVA, RAFAEL BATISTA CASTILHO,
LUIZ HENRIQUE CATARINO DOS SANTOS
e CARLOS AUGUSTO PEREIRA
se impõe diante da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

O art. 313, inciso I
do mesmo diploma legal,
dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos
, requisito que também se faz presente no caso concreto, já que o crime imputado possui uma pena máxima de 08 anos,
não se ignorando ainda que os fatos narrados também enquadram os flagrados no crime de integrar organização criminosa
.

O primeiro pressuposto da segregação cautelar, qual seja,
o
fumus comissi delicti
, está evidenciado pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo depoimento das testemunhas policiais que acompanharam o flagrante e da vítima
.

Conforme relata o policial que conduziu a prisão dos flagrados,
GENIVALDO RUFINO YAMASSAKI
,
“afirmou ter sido acionado por moradores do BAIRRO SÃO SEBASTIÃO por meio do telefone celular da viatura, os quais relataram que em um bar situado em CASA ABANDONADA, ao lado da praça, estaria ocorrendo um salve promovido por integrantes de facção criminosa, mantendo um homem em cárcere privado desde a manhã de 04/12/2025, sem acesso a comida ou água e sendo continuamente agredido, ameaçado e torturado, fato este transmitido por vídeo chamada a detentos custodiados na PENITENCIÁRIA MAJOR ELDORADO DE SÁ MATA GRANDE, em RONDONÓPOLIS; que,
conforme relato da vítima ANDRÉ LUIZ DA SILVA SANTOS, fora abordada em sua residência, colocada à força em um veículo e levada ao referido bar abandonado devido a um desentendimento anterior em um bar, sendo conduzida ao conselho da facção COMANDO VERMELHO, ocasião em que os infratores transmitiam tudo por chamadas de vídeo via WHATSAPP
; que
a vítima, diabética, implorava por alimentação e para usar insulina enquanto recebia socos, chutes e tapas no rosto, permanecendo no local desde a manhã do dia 04/12 até o momento da intervenção policial
; [...]”
(vide ID 217258042 - Pág. 1).

O referido policial ainda relata que foram encontrados com os flagrados cartões bancários e senhas da vítima e de outras pessoas, sugerindo ainda a possível prática do crime de roubo.

O depoimento do referido policial, o qual tomou conhecimento dos fatos após uma denúncia anônima, coincide integralmente com
o relato da vítima resgatada
, vejamos:
“QUE declara que está morando em Pedra Preta há dois meses; Que
declara que no dia 04/12/2025
pela manhã vulgo Micuim estava no bar do Chico bebendo, e o depoente mora la num dos quartos que Chico aluga; Que Micuim já bêbado começou a falar várias coisas e deu um tapa na cara do depoente, então o depoente revidou e deu outro tapa nele;
Que ele saiu do bar e logo depois chegou com outros três homens, sendo esse Fábio Arruda, Luiz Catarino e Rafael, e pegaram o depoente e o colocaram dentro de um carro e o levaram para uma casa abandonada, onde não tem energia nem água; Que declara que ficou lá da hora que o pegaram por volta de nove hora da manhã até a hora que a PM invadiu o local
, ou seja, era por volta de 19hs;
Que durante o tempo que ficou na casa levava chutes na barriga, era xingado de vagabundo, filho da puta, você tem que morrer mesmo
, porém a pior parte foi ficar sem se alimentar durante todo esse período porque é diabético e já estava passando mal, pois não lhe deram nem água para beber;
Que eles diziam que iriam levá-lo para outro lugar e que iriam mata-lo; Que quando a polícia militar chegou conseguiu impedir que eles o agredissem com um pedaço de pau
; Que no nos locais onde bateram está dolorido, mas não sabe dizer se ficou hematomas; Que precisa tomar seus remédios, porque é cardíaco, diabético e convulsiona as vezes, por isso toma insulina, gardenal e outros medicamentos todos os dias, e está até agora sem tomar remédios;
Que eles o sequestraram, levaram para essa casa e ficaram humilhando o depoente e batendo como forma de castigo porque o depoente bateu em Micuim num local público, mas se a polícia não chega na hora eles já iriam levar o declarante para outro lugar para de fato espancá-lo
; Que Micuim também iria levar o salve;
Que tinha um "neguim do cabelo vermelho lá e estava armado", e ele fugiu quando a polícia chegou, e era ele que ficava com o celular fazendo a chamada, mas ele fugiu; Que a mulher do depoente também foi levada lá para ser ouvida pela facção
, o nome dela é Audili Moraes Silva;
Que desses que foram conduzidos todos estavam lá e eles conversavam com o chefe deles pelo celular
; Que destes que estão aqui o que estava mais bravo é o Fábio, ele que deu bicuda no depoente juntamente com o outro que fugiu; Que era um veículo cros fox preto que fora usado para levar o depoente e sua mulher para a casa onde estavam sendo torturados;
Que quando a polícia militar chegou no local sua mulher ainda estava lá, e foi a polícia que a liberou
; Que indagado sobre o mandado aberto respondeu que acreditava que estava tudo certo, pois paga advogado a anos, achando que esse fato até havia "caducado", pois foi uma discussão com sua ex-mulher, mas já ficou preso por esse fato durante trinta dias, mas isso há quase quatro anos;”
.

A sintonia de tais depoimentos, especialmente o da vítima, afasta, ao menos neste momento, a tese dos flagrados de que também seriam vítimas do delito ou meras testemunhas no “Tribunal do Crime”
.

A ausência de agressões aos flagrados pelos demais torturadores não presos, tal como sofreu a vítima, também são indicativos de que eles não estavam ali como vítimas do “salve” ou apenas testemunhas, mas verdadeiros executores

do crime.

No tocante ao
periculum libertatis
, observa-se que
a manutenção dos custodiados em liberdade representa risco concreto à ordem pública, haja vista que os custodiados, ao que consta dos autos, ocupam a função de “disciplina” dentro da facção criminosa Comando Vermelho
, uma das maiores e mais violentas organizações criminosas do país.

Como é sabidamente conhecido,
a função “disciplina” na referida facção é responsável por manter em funcionamento um tribunal paralelo, aplicando as leis da facção a cidadãos, cujas penas envolvem castigo físico, psicológico e até mesmo a morte dos réus do referido tribunal
.

Inclusive,
no caso concreto, empregaram contra a vítima castigo físico através de violência física direta e abstendo-o de ter acesso a comida e a insulina, visando fazer sofrer em razão de sua diabetes, bem como psicológica com a privação de água e ameaças constantes de lhe aplicar a pena máxima do referido tribunal, a morte
.

Tal circunstância indica que os flagrados possuem a vida voltada a atividade criminosa, não sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão.

Denota-se também que parte dos flagrados colacionam histórico criminal, sendo o flagrado Rafael condenado por duas vezes pelo delito de roubo (Autos n. 0001389-21.2016.8.11.0020 e 0030554-42.2019.8.11.0042) e o acusado Carlos pelos crimes de ameaça e vias de fato (Autos n. 0006170-80.2018.8.11.0064).

(...).

No tocante à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, verifica-se que tais providências não se mostram adequadas e suficientes no presente caso, pois conforme posto acima, ocupam os custodiados posições de destaque dentro de uma das maiores organizações criminosas do país, não sendo simples medidas cautelares suficientes para afastar os seus envolvimentos com a organização criminosa em que ocupam funções relevantes
.

Dessa forma, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, medida essencial para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. (grifos meus) (Id. 338808376 – p. 125-137).

Não subsiste a alegação da defesa de que as razões que orientam a decretação da segregação cautelar do paciente não persistem. Pelo contrário, as acusações imputadas ao paciente são significativamente graves (crimes de tortura, sequestro e cárcere privado, ameaça e associação criminosa), o que demonstra perigo para a sociedade e coloca em risco a ordem pública.

Consta na decisão recorrida que a vítima sofreu represálias de facção criminosa atuante na região, evidenciando a necessidade de manutenção da segregação cautelar para a garantia de sua integridade física e da aplicação da lei penal e como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, uma vez que não aparentam suficientes para a manutenção da ordem pública, tampouco para a garantia da segurança da vítima.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o decreto prisional não se limitou a invocações genéricas ou à gravidade abstrata do delito. A autoridade coatora destacou, de forma individualizada, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente em razão da extrema gravidade concreta da conduta imputada, consistente, em tese, na prática do crime de tortura qualificada mediante sequestro, perpetrado com emprego de violência e grave ameaça contra a vítima.

Ressaltou-se, ainda, que os autos indicam o possível envolvimento do paciente com organização criminosa, circunstância que, por si só, evidencia maior periculosidade social e reforça o risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar como medida necessária e adequada à proteção da coletividade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a vinculação do agente a facção criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, sobretudo quando associada à prática de crimes violentos.

No que pertine à alegação de condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, igualmente não assiste razão à defesa., pois tais circunstâncias, ainda que comprovadas, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

Os predicados pessoais não se sobrepõem à necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e do risco evidenciado pelo modus operandi da conduta imputada.

A propósito, nesse sentido, dispõe o Enunciado 43, da TCCR/TJMT que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, acrescente-se que o art. 310, § 2º, do CPP veda a concessão de liberdade provisória quando se verifica a integração do agente em organização criminosa. Outrossim, o advento da Lei n. 15.272/25, dando nova redação aos arts. 310 e 312, do CPP, dispõem que a prática de infração com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o fundado receio de reiteração delitiva, recomendam a conversão do flagrante em prisão preventiva, bem como a possível integração à organização criminosa obsta a concessão de liberdade provisória.

Também o
modus operandi
evidenciado no momento da abordagem em flagrante quando aplicavam “salve” na vítima é fator que deve ser considerado para a análise da periculosidade do agente como gerador de risco à ordem pública.

No caso em tela o “salve” foi aplicado em razão de que o paciente teria “batido” em um suposto integrante do mesmo grupo criminoso, conhecido pela alcunha de “Micuim”, o que na visão da organização criminosa justificou a submissão da vítima ao “tribunal do crime”.

Também não procede a tese de desproporcionalidade da medida extrema. A prisão preventiva mostra-se adequada e necessária diante do contexto fático delineado nos autos, não se revelando suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP. A natureza do crime, o emprego de violência, a suposta atuação em contexto de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva demonstram que providências menos gravosas seriam ineficazes para neutralizar o
periculum libertatis
.

Ressalte-se, ademais, que não cabe, na estreita via do
Habeas Corpus
, aprofundado exame do conjunto fático-probatório, sendo suficiente, para a manutenção da custódia, a presença de elementos concretos indicativos da necessidade da prisão, como ocorre no caso em testilha.

Consigno que tanto o STJ como o STF já decidiram pela idoneidade da decisão que fundamenta a prisão preventiva na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TORTURA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA
. CONTEMPORANEIDADE E PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, VI, DO CPP). SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. 1. A tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 2.
A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos do caso concreto, sobretudo na sua necessidade para a garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do
modus operandi
utilizado
- por causa de um furto que a vítima teria praticado em tese contra estabelecimento comercial de um dos investigados [...], em retaliação, Aparecido teria sido levado até local ermo em Capão Bonito e depois agredido a facadas e disparos de arma de fogo pelos investigados. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 812.204/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/09/2023, DJe de 14/09/2023) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
. PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. 1.
É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa
. 2. Agravo regimental desprovido. (STF -
HC 202.217/MT
0054187-34.2021.1.00.0000, Re. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. em 22/08/2021, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifos meus).

Também este Sodalício em situações análogas decidiu pela manutenção da prisão preventiva. Confira-se:

HABEAS CORPUS
- INVASÃO DE DOMICÍLIO, SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
“SALVE” APLICADO POR INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ANSIADA REVOGAÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PERICULOSIDADE SUBJETIVA - POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E APLICAÇÃO DE “SALVE” CONTRA A VÍTIMA - GRAVIDADE CONCRETA - FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INAPLICABILIDADE - ART. 282, § 6º, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE
- ORDEM DENEGADA.
A possível atuação dos pacientes, com extremada audácia para o cometimento do crime, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em agredir e segurar a vítima, com violência e grave ameaça, sequestra-la, com intenção de leva-la para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo [salve]
somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar, de que a vítima agrediu a ex-esposa.
Em casos que envolvem ações violentas praticaras por integrantes facções voltadas à prática de delitos violentos, a exemplo de sequestro, cárcere privado e tortura, por meio de “salves”, esta Corte de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos pacientes, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida
. Os
bons predicados pessoais
, bem como a apresentação espontânea à autoridade policial
não representam motivos suficientes para a revogação da prisão preventiva. Enunciado 43/TJMT
. De acordo com o art. 282, § 6º, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão. Ordem denegada. (TJMT – N.U 10173272620218110000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/10/2021, Data de Publicação: 05/11/2021) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E
DENEGADA
. I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado por Maurício Ricardo Alves em favor de Bruno Teixeira da Costa, preso preventivamente desde 02/09/2025, em razão da suposta prática dos crimes de tortura e associação criminosa (art. 1º, II e § 3º, da Lei 9.455/97, e art . 288 do CP), conforme a Ação Penal n.º 1001728-78.2025.8 .11.0009, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico; (ii) o reconhecimento da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) a revogação da prisão por desproporcionalidade e violação à presunção de inocência; e (iv) a substituição por medidas cautelares diversas, considerando que o paciente é único provedor de dois filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da nulidade do ato de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por alegado descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos de prova e risco atual; e (iii) determinar se seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR O
habeas corpus
é via imprópria para o reexame do reconhecimento pessoal, cuja validade dependeria de incursão probatória, sendo incabível na via estreita do
writ
, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, incluindo os depoimentos das vítimas, reconhecimento fotográfico e elementos que indicam a atuação do paciente sob ordens de facção criminosa.
Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, configurando o
fumus commissi delicti
, com contemporaneidade demonstrada conforme exigido pelo art. 312, § 2º, do CPP
.
A gravidade concreta dos crimes, a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
(tortura em forma de “salve”)
e o histórico criminal do paciente
justificam a prisão para garantia da ordem pública
.
A substituição por medidas cautelares é inadequada, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP
, diante do risco atual de reiteração delitiva,
não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para afastar o
periculum libertatis
. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento
: O
habeas corpus
não é instrumento adequado para reavaliar a licitude de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos de autoria e materialidade, associados à gravidade real da conduta e risco atual à ordem pública. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas
. (...). (TJMT – N.U 1034162-50.2025.8.11.0000, Rel. Desa. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/10/2025, Data de Publicação: 18/10/2025) (grifos meus).

Não verifico, portanto, qualquer evidência de constrangimento ilegal na decisão de primeiro grau, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Assim, à luz de todo o quadro probatório delineado, impõe-se reafirmar que embora o paciente ostente primariedade técnica e a defesa sustente a suficiência da monitoração eletrônica (tornozeleira) cumulada com outras cautelares, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não se mostram aptas a neutralizar o concreto risco à ordem pública revelado pelo
modus operandi
do delito, consistente em tortura qualificada, com cárcere, privação de alimentação, água e medicamentos, em contexto de atuação organizada de facção criminosa, na qual tenha, em tese, diante de juízo de cognição sumária, participado do “salve”.

A segregação cautelar, portanto, observa os §§ 2º e 4º, do art. 312, do CPP, na medida em que se funda em elementos fáticos atuais e contemporâneos (prisão em flagrante recente, dinâmica dos fatos e estrutura subordinada da organização criminosa), bem como em gravidade concreta da conduta e risco atual de reiteração delitiva, não se tratando de mera invocação abstrata da natureza do crime ou da hediondez legalmente prevista.

A utilização, na decisão de primeiro grau, de expressões no plural (“os flagrados”, “os custodiados”) decorre da análise conjunta de coautores submetidos ao mesmo contexto fático-processual, não elidindo a individualização da motivação em relação ao paciente, cuja participação específica e inserção em grupo criminoso foram destacadas, sendo precisamente essas particularidades que evidenciam a insuficiência de medidas cautelares diversas (dentre elas o almejado uso de tornozeleira eletrônica) para resguardar de forma eficaz a ordem pública e a própria credibilidade da jurisdição penal, justificando, em termos de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, a manutenção da prisão preventiva como medida extrema, porém indispensável, no estágio atual da persecução penal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Luiz Henrique Catarino dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026